Tribunal: STF
Processo: RMS 23433
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMÓVEL FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DO
WRIT. DECISÃO DO STF RECONHECENDO DIREITO DOS SERVIDORES
MILITARES DO EMFA: NÃO-OCORRÊNCIA DE NOVO PRAZO.
1.      O termo ad quem  para o legítimo ocupante do imóvel
funcional manifestar-se sobre sua aquisição era o dia 17 de
agosto de 1.990 (Portaria nº 258/SAF/90) tendo o impetrante
protocolado seu pedido somente em 19 de fevereiro de 1998.
2.      Escoado o prazo qüinqüenal para o servidor exercer
seu direito, prescrita está qualquer ação, conforme disposto no
Decreto nº 20.910/32.
3.      O Supremo Tribunal Federal, ao declarar que os
servidores militares do EMFA tinham direito de adquirir os
imóveis administrados pela Presidência da República, por eles
ocupados, não lhes abriu novo prazo para manifestar a opção de
compra.
        Recurso a que se nega provimento.